Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708139-10.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: KETLYN CHAVES DE SOUZA D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 21a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 07/10/2020, conforme certidão de ID 19728646. Na petição de ID 19751965, a autora/apelada requer a inscrição da causídica para realização de sustentação oral. Considerando que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela apelada. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator